Tribunal: CARF
Processo: 16682.720211/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O artigo 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece as hipóteses de nulidade do auto de infração e a falta de especificação do tributo lançado no respectivo Mandado de Procedimento Fiscal não constitui hipótese legal de nulidade do lançamento.
VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de representação das entidades sindicais que participaram da negociação. Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que prestam serviços em município que ultrapassa os limites territoriais de representação da entidade sindical que participou da negociação coletiva.
PLR. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
Na hipótese de haver pagamento da PLR em mais de duas parcelas, a
interpretação mais rigorosa da lei, é no sentido de que incide contribuição previdenciária para o RGPS sobre todas as parcelas e não apenas sobre aquelas que ultrapassarem o número de duas (§2o, art.3o);

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720211/2021-11
ACÓRDÃO
2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SOUZA CRUZ LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SUMULA CARF No 103. PORTARIA MF
no 2.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
PRELIMINAR DE NULIDADE
O artigo 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece as hipóteses de nulidade
do auto de infração e a falta de especificação do tributo lançado no
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal não constitui hipótese legal de
nulidade do lançamento.
VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigido nos termos da Lei. Tendo sido o procedimento fiscal realizado na
Fl. 11205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
2
forma prevista na legislação de regência, não há que se falar em qualquer
ofensa aos princípios da legalidade e finalidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no
10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o
ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR
preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição,
pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS/PLR. NEGOCIAÇÃO.
SINDICATO. BASE TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se
aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos
limites de representação das entidades sindicais que participaram da
negociação. Impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para
trabalhadores que prestam serviços em município que ultrapassa os limites
territoriais de representação da entidade sindical que participou da
negociação coletiva.
PLR. INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA.
Na hipótese de haver pagamento da PLR em mais de duas parcelas, a
Fl. 11206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
3
interpretação mais rigorosa da lei, é no sentido de que incide contribuição
previdenciária para o RGPS sobre todas as parcelas e não apenas sobre
aquelas que ultrapassarem o número de duas (§2o, art.3o);

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e a decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro
Cleberson Alex Friess acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões e manifestou intenção
de apresentar declaração de voto. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. O Conselheiro André Barros de Moura não votou no Recurso de Ofício, em
virtude do voto consignado pelo Conselheiro Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, na reunião de
agosto/2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Andre Barros de
Moura (substituto[a] integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e voluntário interposto contra acórdão no
110.006.690, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 10, que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a decadência do crédito tributário em
relação às contribuições previdenciárias lançadas incidentes sobre a remuneração paga a título de
antecipação do PNR em 2015. O acórdão foi, nesse sentido, instruído com planilhas, mantendo o
crédito tributário remanescente no valor principal de R$ 24.995.828,45 (vinte e quatro milhões,
Fl. 11207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
4
novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) (fls.
1726 – parte 6 dos autos).
No que concerne ao recurso de ofício, o mesmo foi interposto em obediência ao
disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972 (com redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997), tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite de R$ 2.500.000,00
estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
Sobre o Recurso Voluntário, passo a relatar:
A Autoridade Fiscal alegou que o Recorrente descumpriu os requisitos estabelecidos
na Lei no 10.101/00 para obter isenção tributária no que tange as contribuições previdenciárias
incidentes sobre os pagamentos feitos a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR aos
seus empregados no período de 01/03/2016 a 31/12/2016.
No mesmo sentido, advertiu que o Plano de Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR) da empresa não se aplica a empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos
limites de representação das entidades sindicais que participaram da negociação. Destacou a
impossibilidade de estender a eficácia do acordo coletivo para trabalhadores que prestam serviços
em município que ultrapassa os limites territoriais de representação da entidade sindical que
participou da negociação coletiva.
Vale ressaltar que trata-se de 05 (cinco) autos de infração
Em linhas gerais, o Recorrente traz em suas razões recursais os mesmos temas
abordados na impugnação.
Preliminarmente, aduz a nulidade do lançamento e do Acórdão por falta de
fundamentação.
Complementa dispondo que o relatório fiscal não foi bem fundamentado.
Defende que teve dificuldades de apresentar todos os documentos exigidos pela
autoridade fiscal em virtude de as intimações terem ocorrido durante a pandemia de COVID-19.
Nessa mesma linha, assevera o recorrente que poderiam ter sido admitidas planilhas substitutivas.
Dispõe que não há razões plausíveis para a ocorrência de lançamento por arbitramento e que
prestou todos os esclarecimentos necessários.
Quanto ao direito, o recorrente reforça, inicialmente, a tese de decadência do
crédito tributário, sob o fundamento de que o fato gerador da PLR corresponde ao exercício de
2015.
No que tange à necessidade de representação sindical dos trabalhadores, pelo
sindicato da base territorial respectiva e da necessidade de averbação/arquivamento do ACT junto
ao MTE, o recorrente se insurge, arguindo que são reconhecidos como válidos os programas de
participação nos lucros e resultados firmados por acordos coletivos de âmbito nacional, como são
os casos dos PLR do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e seus respectivos funcionários.
Fl. 11208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
5
Afirma que a autoridade fiscal, com base na aplicação literal do art. 611, § 2o da
CLT, entendeu que no caso do PLR/PNR gerencial não seria possível a participação da federação
nacional. Aduz que o TST admite a atuação das Federações nesses casos, desde que atendidos os
demais requisitos legais, a serem interpretados sistematicamente.
Sobre os programas de PLR instituídos no período em análise, o recorrente aborda
as particularidades de cada um, mas, em síntese, argui que, em todos os casos (GRUPOS SALARIAIS
34 E ACIMA -subdivido em: PNR IEIS; PNR Quadrienal Adicional; PNR DSBS e PNR LTIP) foram
observados os requisitos exigidos pela legislação aplicável, qual seja a Lei no 10.101/2000.
Alega que a autoridade fiscal, pelo fato de o acordo ter sido formalizado, por
exemplo, em 05/02/2015, adota conclusão pelo inadimplemento da “exigência de cunho formal
da publicidade”. Afirma que a “anterioridade necessária” do acordo coletivo é preceito desprovido
de suporte legal. Entende que o conhecimento prévio do direito substantivo e das regras adjetivas
dos programas de lucros de resultados é evidente, mas que o “dever formal de publicidade” não
possui amparo legal. Aduz que a autoridade fiscal ignora que a métrica dos programas era
reprodução de anos anteriores, mediante regras claras e objetivas já de conhecimento dos
empregados. Explica que a formalização do programa no mesmo ano, especialmente quando
ainda no início do ano de aferição, não implica violação à legislação. Cita acórdão do CARF.
Assim, o recorrente se defende contra a constatação fiscal da imposição de regras
subjetivas para o cumprimento das metas estabelecidas.
A DRJ, após análise processual, como dito, julgou procedente em parte a
impugnação apresentada, assim ementando o acórdão recorrido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/03/2016 a
31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa quando o
Auto de Infração e seus anexos apresentam, de forma clara e objetiva, os fatos apurados, as bases
de cálculo, os valores lançados e os dispositivos legais aplicados, tendo sido o contribuinte
devidamente intimado dos termos emitidos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 01/03/2016 a
31/12/2016 DECADÊNCIA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador da contribuição previdenciária se considera ocorrido no mês em que
a remuneração for paga, devida ou creditada ao trabalhador.
A Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador, para lançar o crédito tributário, nos termos do artigo 150, §4o do CTN.
Fl. 11209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
6
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/03/2016 a
31/12/2016 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica, integra o
salário-de-contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO. SINDICATO. BASE
TERRITORIAL.
O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica a
empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de representação das
entidades sindicais que participaram da negociação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A autoridade fiscal afirma que, ao negociar e aplicar o Acordo Coletivo de
Participação dos Empregados nos Resultados do Exercício de 2016 – ACT, e as Convenções
Coletivas de Trabalho de 2015-2016 - CCT, o Recorrente teria incorrido em diversas infrações.
Nesse sentido, temos as violações suscitadas:
Assim, dispõe que os requisitos para caracterização da PLR estão detalhados na Lei,
exigindo negociação entre empresa e empregados com regras prévias, claras e objetivas quanto
aos direitos e critérios de avaliação.
Apesar dos argumentos apresentados pelo Recorrente na impugnação, a
fiscalização refutou todas as alegações, destacando a falta de conformidade com a legislação.
A fiscalização verificou os valores pagos a título de PLR para diferentes categorias de
empregados.
Para alguns valores específicos, a empresa discriminou os empregados
beneficiários, o que dispensou a necessidade de arbitramento.
Em outros casos, como a PLR paga por “Atividades Especiais”, os valores foram
registrados em rubrica específica na folha de pagamento de 2016, permitindo a apuração direta
sem arbitramento.
Quanto à apuração das contribuições, elaborou-se um anexo contendo todos os
registros da folha de pagamento relativos aos empregados e valores pagos, sem necessidade de
arbitramento em alguns casos.
No entanto, para os valores pagos a outros grupos de empregados (motoristas,
auxiliares de entrega, área de vendas, e área de fumo), entendeu-se por necessário recorrer ao
arbitramento devido à falta de informações precisas fornecidas pela empresa.
Fl. 11210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
7
Foram identificados problemas em relação ao cumprimento das exigências fiscais
pelo Contribuinte, a saber:

A empresa apresentou planilhas Excel com diversas incongruências, o que dificultou a
validação dos valores.

Não foi possível identificar inequivocamente a que resultados individuais ou metas cada
empregado estava vinculado, principalmente para os pagamentos tratados nas partes X,
XIV a XVI do relatório fiscal.

A fiscalização concluiu que alguns pagamentos tinham natureza de bonificação, devido à
análise subjetiva da empregadora, em vez de seguirem regras claras e objetivas
estabelecidas no acordo de PLR.
A autoridade fiscal foi incisiva ao dispor que o quantum a ser distribuído a cada
empregado deve comportar a possibilidade de aferição objetiva, sem depender de critérios
subjetivos de avaliação e, ainda que existam critérios objetivos, estes devem necessariamente
constar expressamente do instrumento de negociação, para garantir a segurança jurídica,
principalmente para os empregados.
A DRJ reforça que o contribuinte deixou de observar o art. 2o, § 1o, II da Lei
10.101/00. Nessa linha, deu razão à Fiscalização quanto ao reconhecimento, com base nas normas
legais vigentes, de que os valores pagos a título de PLR aos seus empregados são parcela
integrante do salário de contribuição (artigo 28, I da Lei de Custeio), constituindo fato gerador
sujeito à incidência das contribuições sociais apuradas no presente processo.
Além disso, a Fiscalização pôs em xeque a validade do acordo estabelecido pelo
Contribuinte em relação à PLR dos empregados. Destacou-se que as metas para a obtenção da PLR
não foram prévia e devidamente comunicadas aos funcionários de forma transparente e
antecipada, como exigido pela legislação.
Adicionalmente, o método utilizado pelo Contribuinte para definir e comunicar
essas metas não cumpre os requisitos legais estabelecidos para a PLR, sendo mais adequado para
um sistema de avaliação de remuneração variável em geral.
Assim, a autoridade julgadora foi incisiva ao reforçar que o procedimento fiscal não
apresenta falhas e não merece reparo, pois se atentou aos requisitos estabelecidos pela Lei no
10.101/00 para o reconhecimento dos pagamentos de PLR.
Foram, portanto, apuradas contribuições previdenciárias e destinadas a outras
entidades e fundos com base no arbitramento, devido à falta de clareza nas informações
fornecidas pela empresa.
A decisão colegiada de piso destaca a importância de critérios objetivos e
transparência na definição e pagamento de PLR, apontando falhas na abordagem adotada pela
empresa.
Fl. 11211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
8
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual reitera as razões
da Impugnação.
Preliminarmente, arguiu a nulidade do acórdão por vício de fundamentação. A
empresa contestou a fundamentação dos lançamentos fiscais e alegou falta de clareza e
transparência nos procedimentos adotados pela fiscalização.
Na peça recursal o contribuinte destacou nulidades no processo administrativo
fiscal devido à falta de fundamentação suficiente e abuso no dever de limite de cooperação por
parte da fiscalização.
A dificuldade em fornecer documentos físicos durante a pandemia de COVID-19 foi
uma questão central, e a empresa argumentou a possibilidade de entregar documentos de forma
digital, o que foi rejeitado pela fiscalização.
A empresa recorrente defendeu a decadência dos créditos tributários lançados e
contestou a metodologia de arbitramento utilizada pela fiscalização. Argumentou que os
programas de PLR referiam-se exclusivamente ao exercício de 2015, e não a 2016, como indicado
pela fiscalização.
Nas razões recursais, o recorrente destaca que o processo envolve cinco autos de
infração relacionados ao lançamento e cobrança de contribuições previdenciárias e multas por
não cumprimento de obrigações acessórias, referentes ao período de março a dezembro de 2016.
Manifesta o inconformismo sobre a conclusão de necessidade dos lançamentos
fiscais sobre verbas rescisórias pagas devido à extinção de uma unidade empresarial. Do mesmo
modo, rebate o entendimento fiscal de que os planos de participação nos lucros e resultados
(PLR/PNR) relativos ao exercício de 2015 não atenderam aos requisitos legais para isenção
previdenciária.
Nesse sentir, o Recorrente argumenta que os planos de PLR estavam em
conformidade com os acordos firmados com o sindicato da categoria, defendendo os interesses
dos trabalhadores.
Contesta a conclusão da fiscalização de que faltaram metas claras e divulgação aos
empregados, alegando que todas as metas estavam presentes nos acordos aprovados pelos
sindicatos. Há nas razões recursais o inconformismo sobre a decisão da Autoridade Julgadora de
ignorar a validade de um PLR de âmbito nacional e aplicabilidade a todos os trabalhadores dos
grupos gerenciais, alegando falta de representação sindical para os empregados atuantes fora do
município do Rio de Janeiro, sobretudo pelo fato de a Recorrente ter o seu estabelecimento matriz
localizado neste município, existindo incontestável subordinação direta e frequente de todos os
integrantes do grupo gerencial às decisões e estratégias emanadas da sede da empresa.
Somado a isso, há irresignação quanto à invalidação do acordo coletivo assinado em
12/01/2015 e em relação ao afastamento da natureza indenizatória dos valores pagos aos
trabalhadores por falta de registro no MTE.
Fl. 11212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
9
Além disso, a parte Recorrente considera infundadas outras supostas
incongruências apontadas pelo Acórdão recorrido, como a apuração das pontuações em planilhas
Excel sem critérios claros, a ausência de balancetes físicos de apuração parcial e a falta de
comprovação da veracidade das informações nas planilhas.
Sobre a territorialidade sindical, a autoridade julgadora salientou que no
ordenamento jurídico brasileiro, o enquadramento sindical é definido com base nos princípios da
territorialidade e unicidade sindical. Assim, aplica-se o acordo coletivo com âmbito de abrangência
na base territorial onde ocorre a prestação laboral, ainda que seja outro o local da sede (matriz) da
empresa. E a Federação somente poderá representar categoria econômica, fazendo as vezes de
sindicato, quando inexistir sindicato organizado na base territorial da prestação de serviço.
Então, nas razões recursais, similares à impugnação, o recorrente clama pelo
provimento total do recurso, tanto no que concerne à decadência integral do crédito tributário,
quanto em relação à validade dos pagamentos feitos a título de PLR. Portanto, é solicitada a
reforma integral da decisão recorrida para cancelar os autos de infração.
A PGFN apresentou contrarrazões recursais, momento em que defendeu a
manutenção integral dos termos do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro, Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Pressupostos de Admissibilidade
Do Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício não merece ser conhecido, pois em 7 de janeiro de 2023 foi publicada a
Portaria MF n. 2, que alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Nesse sentido, vejamos:
Portaria MF n. 2 de 17 de janeiro de 2023
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no
inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). (...)
Fl. 11213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
10
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Desta feita, há que se considerar o limite de alçada vigente no momento da apreciação do
respectivo Recurso de Ofício, conforme inteligência da Súmula CARF no 103.
No caso, a decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a defesa do contribuinte,
pelo que exonerou em parte crédito tributário constituído no montante inferior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Com efeito, o recurso de ofício interposto para julgamento, na presente data, após a vigência da
Portaria MF n. 2 de 7 de janeiro de 2023, não ultrapassa o valor de alçada, não devendo com isso
ser conhecido.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
I - Preliminarmente
Quanto aos pagamentos efetuados na extinção do contrato de trabalho de certos empregados,
considerados como verbas salariais
A recorrente sustenta que, no relatório do Acórdão constou uma referência resumida acerca do
que decidiu a Autoridade Fiscal no tocante aos valores pagos aos empregados por ocasião do
encerramento das atividades da fábrica de Cachoeirinha e, complementa que a DRJ10 não emitiu
parecer de mérito sobre as alegações apresentadas pela Recorrente em sua peça de Impugnação.
Nesse sentir, entendo que o pleito não merece prosperar, haja vista que não foi ventilado na
impugnação tal tema pela parte recorrente, razão pela qual não há que se falar em nulidade por
omissão.
1 - Nulidades
1.1 - Validade do Lançamento e Do Acórdão
A recorrente alega que o lançamento carece de fundamentação suficiente que justifique a
irregularidade dos programas de participação nos lucros e resultados da empresa.
Sobre o tema, não vislumbro razão à recorrente e, com isso, tomo por razão de decidir a
fundamentação exarada no acórdão, o que faço com amparo no artigo 114, §12, do RICARF.
Como bem observado pela autoridade julgadora, no que tange ao aspecto formal, verifica-se que
o Auto de Infração, integrado por seus anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais,
contemplando as informações necessárias à defesa do contribuinte.
O Relatório Fiscal descreve os procedimentos adotados para obtenção das bases de cálculo e
valores lançados, e as disposições legais infringidas. Dessa forma, estando as Autos de Infração e
seus anexos perfeitamente compreensíveis e motivados, bem como comprovada a intimação do
Fl. 11214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
11
contribuinte de todos os termos expedidos, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a
pretensão do Impugnante no sentido de declarar a sua nulidade.
Ademais, da análise do Relatório Fiscal, verifica-se, ao contrário do que afirma a recorrente, que a
autoridade fiscal, após analisar cada Acordo Coletivo de Trabalho, Regulamento Interno sobre a
Participação nos Lucros e as informações prestadas pela fiscalizada, elencou de forma clara e
objetiva, para cada uma das situações, as razões que levaram a afastar a aplicação da Lei no
10.101/2000 e reconhecer os valores pagos aos empregados à título de participação nos lucros
como base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Assim, entendo que não merece prosperar a arguição preliminar de nulidade.
Somado a isso, após criteriosa análise processual e, principalmente, dos termos da decisão
recorrida, tenho que, ao contrário do alegado pelo recorrente, o v. acórdão recorrido apreciou
expressamente os pontos levantados, levando em consideração tanto a legislação aplicável quanto
os princípios constitucionais pertinentes.
Adicionalmente, saliento que não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa ou vício na
fundamentação do v. acórdão recorrido.
Dessa forma, a rejeição da preliminar apresentada pela Recorrente se fundamenta na ausência de
nulidade conforme o art. 59 do Decreto-Lei 70.235/72, e na correta aplicação dos dispositivos
legais e constitucionais vigentes.
Além disso, o lançamento foi lavrado em estrita observância aos termos dos artigos 10 e 11, do
Decreto acima mencionado.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida.
1.2 – Do limite ao dever de cooperação
Quanto à arguição de nulidade quanto à suposta violação ao dever de cooperação suscitado,
também tomo por razão de decidir a vasta fundamentação lançada pela autoridade julgadora no
acórdão.
Assim, entendo que, de fato, cabe ao contribuinte o dever de prestar as informações e
esclarecimentos solicitadas pela fiscalização e de guardar os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações até que ocorra a prescrição delas decorrentes (art. 32, III e § 11, da
Lei no 8.212/91). Aqui, chamo a atenção à exigência fiscal feita ao contribuinte, quanto à
apresentação do balancete físico (fls. 10979 do acórdão recorrido). Vejamos a exigência:
Assim, a própria impugnante estabeleceu com os sindicatos em que celebrou
acordo para pagamento de PLR que “o instrumento adequado de aferição é o Balancete Físico de
Apuração Parcial de Resultados”, entendido esse como o relatório demonstrativo dos resultados
atingidos, durante o período de apuração”. E possuindo tal importância, “documento hábil para
demonstrar e comprovar o acompanhamento e apuração dos critérios estabelecidos para
Fl. 11215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
12
pagamento da PnR”, era responsabilidade da empresa em mantê-lo em boa guarda. Não se trata,
portanto, de documento solicitado aleatoriamente pela autoridade fiscal.
Nesse ponto, sequer houve por parte do contribuinte pedido de dilação de prazo para exibição do
documento físico, incorrendo em descumprimento de obrigação e inércia do recorrente naquele
momento.
Logo, preso ao fundamento lançado no tópico do acórdão atinente ao tema, afasto a preliminar
suscitada.
Afinal, a busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação
do direito alegado para sua apreciação.
1.3 - Das Ilações inverídicas
A recorrente, em mais uma preliminar, aduz quer a autoridade fiscal afirma aspectos que não
correspondem às respostas às intimações.
Exemplificou suas alegações com os parágrafos 280, 292 e 303 do Relatório Fiscal, que faz
referência à resposta da empresa ao item 88 do TIP no 13.
Ocorre que, como bem expôs o acórdão recorrido, esta foi a compreensão da autoridade fiscal
expressa no Relatório Fiscal. e, no caso, se para a recorrente o entendimento da fiscalização está
equivocado, nesta situação ou em qualquer outra reportada no Relatório Fiscal, tem a
oportunidade de refutá-la no exercício regular do contraditório, não sendo caso de nulidade
processual.
Com efeito, não há que se falar em nulidade nesse sentido, razão pela qual rejeito a preliminar.
1.4 - Da Nulidade – Desnecessidade de arbitramento
Nessa preliminar, o recorrente sustenta que o arbitramento das contribuições devidas decorrentes
de valores pagos a título de PLR não abrangidos pelas PARTES VII, VIII e IX do Relatório Fiscal
decorreu de uma investigação fiscal que se perdeu no escopo; que, na premência da decadência
do tributo, a saída foi arbitrar a parcela final dos programas de lucros e resultados à pretexto de
inadimplemento da recorrente quanto às centenas de planilhas eletrônicas pedidas; que o
arbitramento retrata ausência de boa-fé objetiva; e que a autoridade fiscal incorre em contradição
quando afirma inexistir arbitramento relativo a valores.
Nesse ponto, também tomo por razão de decidir a fundamentação lançada no acórdão recorrido,
o que faço com amparo no já mencionado artigo 114, §12, do RICARF, a saber:

Da Nulidade – Desnecessidade de arbitramento
A empresa afirma que o arbitramento das contribuições devidas decorrentes de
valores pagos a título de PLR não abrangidos pelas PARTES VII, VIII e IX do Relatório Fiscal decorreu
Fl. 11216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
13
de uma investigação fiscal que se perdeu no escopo; que, na premência da decadência do tributo,
a saída foi arbitrar a parcela final dos programas de lucros e resultados à pretexto de
inadimplemento da Impugnante quanto às centenas de planilhas eletrônicas pedidas; que o
arbitramento retrata ausência de boa-fé objetiva; e que a autoridade fiscal incorre em contradição
quando afirma inexistir arbitramento relativo a valores.
Com relação aos valores pagos a título de PLR referente à parte PARTE VII – DA PLR
DESTINADA EM 2016 A GRUPOS SALARIAIS 34 E ACIMA, PARTE VIII – DA PLR DESTINADA EM 2016
A SAFREIROS do Relatório Fiscal, a Fiscalizada discriminou os empregados beneficiários dos
valores, não tendo havido necessidade de arbitramento. Quanto à PARTE IX – DA PLR PAGA OU
CREDITADA EM 2016 POR “ATIVIDADES ESPECIAIS”, como os valores foram registrados em rubrica
específica da Folha de Pagamento de 2016, também não foi necessário o arbitramento. É o que
consta nos seguintes itens do Relatório Fiscal:
(160) Ressalve-se ainda que, como já mencionado anteriormente, a apuração das
contribuições devidas em decorrência de valores pagos a título de PLR, objeto das PARTES VII e VIII
deste Relatório Fiscal, foi realizada a partir da discriminação pela Fiscalizada dos empregados
beneficiários desses valores, sem necessidade de a Fiscalização recorrer a arbitramento. Da
mesma forma, no caso da PLR paga em decorrência de “Atividades Especiais” (PARTE IX deste
Relatório Fiscal), não foi necessário lançar mão do arbitramento, em razão de os valores estarem
registrados em rubrica específica na Folha de Pagamento de 2016 (“187 - PNR ATIVIDADE
ESPECIAL”).
(124) Para a apuração das contribuições devidas, elaborou-se o ANEXO III deste
Relatório Fiscal, contendo todos os registros da Folha de Pagamento de 2016 da Fiscalizada
relativos às rubricas mencionadas no item (68) deste Relatório Fiscal e aos empregados
integrantes
de
Grupos
Salariais
34
e
Acima
constantes
dos
arquivos
DOC_COMPROBATORIO_005_Planilha_Anexos_Acordo_PNR_GERENTES.xlsx”
“DOC_ITEM_29_Anexos_Acordo_PNR_GERENTES.xlsx”.
(125) Ressalte-se que, em decorrência de a Fiscalizada ter discriminado nos dois
arquivos acima mencionados os empregados gerenciais abrangidos pelo Acordo Coletivo
mencionado no item (69) deste Relatório Fiscal, foi possível a apuração dos valores, sem qualquer
necessidade de arbitramento.
...
(140) Ressalte-se que, em decorrência de a Fiscalizada ter discriminado no arquivo
“DOC_COMPROBATORIO_Item_10_4_10_Anexo_XIV_Safreiros.xlsx” os Safreiros abrangidos pelo
RI PNR 2015/2016 acima transcrito, foi possível a apuração dos valores, sem qualquer necessidade
de arbitramento.
(149) Ressalte-se que, em decorrência de os valores pagos em decorrência da
execução de “Atividades Especiais” (indevidamente a título de PLR) terem sido registrados na
rubrica “187 - PNR ATIVIDADE ESPECIAL” da Folha de Pagamento 2016, utilizada somente para
Fl. 11217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
14
esse fim, tornou-se possível a apuração das contribuições devidas por esta Fiscalização, sem
qualquer necessidade de recorrer a arbitramento.
Para os valores pagos a título de PLR tratados no Relatório Fiscal na PARTE X – DOS
DEMAIS VALORES PAGOS OU CREDITADOS PELA SOUZA CRUZ A TÍTULO DE PLR EM 2016, PARTE
XIV – CATEGORIA: MOTORISTAS E AUXILIARES DE ENTREGA, e PARTE XV – CATEGORIA: ÁREA DE
VENDAS e PARTE XVI – ÁREA DE FUMO, a fiscalização precisou utilizar o arbitramento, cujo
procedimento foi devidamente explicado pela fiscalização nos seguintes itens do Relatório Fiscal:
(157) Em virtude do não atendimento à solicitação desta Fiscalização, contida no TIF
no 13, para que a Fiscalizada discriminasse quais empregados se vinculavam a cada RI PNR
2015/2016 dentro de uma mesma UF, a apuração das contribuições devidas decorrentes de
valores pagos a título de PLR não abrangidos pelas PARTES VII, VIII e IX deste Relatório Fiscal, deu-
se por arbitramento, com base no §3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991.
(171) Outro ponto que merece destaque na resposta acima transcrita é o trecho
que afirma que o chamado “balancete” era considerado pela Fiscalizada como “documento hábil
para demonstrar e comprovar o acompanhamento e apuração dos critérios estabelecidos para
pagamento do PnR”. Conforme mencionado no subitem (165.7) deste Relatório Fiscal e como será
pormenorizadamente descrito mais adiante neste Relatório Fiscal, as planilhas Excel apresentadas
à Fiscalização apresentavam diversas incongruências. Portanto, em razão da não apresentação de
qualquer outro elemento de convicção de que os valores informados pela Fiscalizada nas planilhas
Excel apresentadas a esta Fiscalização efetivamente refletiam o ocorrido em 2015 tanto em
relação ao estabelecimento prévio de metas e sua comunicação aos empregados envolvidos
quanto em relação aos resultados alcançados, esta Fiscalização não considerou indiscutíveis os
valores apresentados por meio das planilhas Excel preparadas pela Fiscalizada.
(197) Portanto, não sendo possível à Fiscalização identificar inequivocamente a que
RI PNR 2015/2016 analisado pela Fiscalização e a qual aba da planilha Excel preparada pela
Fiscalizada se vinculam todos os empregados operacionais agraciados com a PLR em 2016 (exceto
aqueles tratados nas PARTES VII, VIII e IX deste Relatório Fiscal), foram apuradas por arbitramento
as contribuições previdenciárias e as destinadas a Outras Entidades e Fundos correspondentes aos
valores pagos ou creditados a título de PLR, com base no §3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991.
(214) Os totais por estabelecimento e mês da planilha discriminativa chamada de
ANEXO VI deste Relatório Fiscal (única a conter valores apurados por arbitramento) foram
transcritos para a planilha ANEXO VIII deste Relatório Fiscal, para serem mantidos apartados dos
demais valores ora apurados.
Como está claro no Relatório Fiscal, não foi possível estabelecer com precisão de
forma individualizada, para cada empregado da empresa tratados nas partes X, XIV a XVI do
Relatório Fiscal, a qual RI PNR 2015/2016 se vinculava cada empregado e/ou por meio de que aba
da planilha Excel preparada pela Fiscalizada cada empregado foi avaliado. Assim, a contribuição
Fl. 11218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
15
previdenciária incidiu sobre os valores obtidos na rubrica “175 - PARTICIP NOS RESULTADOS”,
verificados na Folha de Pagamento de 2016 da Fiscalizada.
Deve-se aqui destacar que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
representa a soma da remuneração paga, devida ou creditada a cada segurado a serviço da
empresa.
E para cada segurado da previdência social, a remuneração recebida da empresa
representa o seu salário-de-contribuição, com base no qual usufruirá dos benefícios
previdenciários a que tem direito.
É desta forma que a contribuição previdenciária é apurada e lançada. Por essa
razão, o Relatório Fiscal faz a seguinte referência:
Relatório Fiscal (fls.124)
PARTE IV – DA LEGISLAÇÃO ACERCA DA PLR ...
(37) Dessa forma, ao atuar na verificação da correta aplicação do instituto da PLR, a
Fiscalização não só resguarda os cofres da Previdência Social, como também protege os direitos
previdenciários dos segurados.
No presente caso, como não foi possível demonstrar de forma individualizada à
vinculação de cada empregado operacional e de seu respectivo valor a título de PLR com o RI PNR
2015/2016 que abrangia o referido empregado, a autoridade fiscal lançou mão do arbitramento
autorizado pelo § 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91:
Lei no 8.212/91 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta
Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
...
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Portanto, as alegações da impugnante relativamente ao arbitramento não podem
ser acolhidas.
Face ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Passo agora à derradeira preliminar suscitada qual seja a Decadência, momento em que a
Recorrente defende ser o exercício de 2015 o fato gerador.
Nesse ponto, passo a discorrer:
Fl. 11219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
16
2 - Decadência
No caso em apreço, a empresa recorrente foi autuada por contribuições previdenciárias e devidas
a terceiros, além de multas por suposto inadimplemento de obrigações acessórias, referentes ao
período de março a dezembro de 2016.
O cerne envolve a participação nos lucros e resultados (PLR) paga aos empregados, que a
fiscalização entendeu estar em desacordo com a legislação específica, integrando, portanto, o
salário-de-contribuição.
A empresa argumenta que o crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência, uma vez
que a PLR se referia ao exercício de 2015 e deveria ser tributada pelo regime de competência.
Assim, o prazo decadencial teria expirado antes do lançamento realizado pela fiscalização. A
recorrente assevera que que os diversos regulamentos previam antecipação de pagamento do
PNR em setembro de 2015 e uma segunda parcela em março de 2016.
A fiscalização concluiu que a remuneração paga pela empresa a título de participação nos
resultados ocorreu em desacordo com a Lei no 10.101/2000 e que, portanto, os valores pagos
integram o salário de contribuição do empregado e a base de cálculo da contribuição
previdenciária, de acordo com o disposto no artigo 22, inciso I e no artigo 28, inciso I e §9o alínea
“j”, da Lei no 8.212/91.
Aqui vale reiterar o entendimento da DRJ ao dispor que a Lei no 8.212/91 estabelece como base
de cálculo da contribuição previdenciária (salário de contribuição) a remuneração paga, devida ou
creditada, durante o mês, destinada a retribuir o trabalho.
Ato contínuo, no que diz respeito ao momento de ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, o art. 52 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 (redação vigente à época dos
fatos geradores), dispõe que o fato gerador se considera ocorrido no mês em que a remuneração
for paga, devida ou creditada ao trabalhador. Vejamos:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado:
a) empregado e trabalhador avulso, quando for paga, devida ou creditada a
remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do pagamento ou crédito da última parcela do
décimo terceiro salário, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as
férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na forma da legislação trabalhista;
...
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer
primeiro, a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
...
Fl. 11220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
17
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no caso de
equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular, na data da
emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
...
Portanto, correto está o entendimento exposto pelo colegiado de piso em relação a 2015, eis que
o fato gerador ocorreu no mês do pagamento da parcela a título de antecipação de PLR, e, em
2016, no mês de março, quando do pagamento da Participação nos Resultados apurada,
descontado o valor antecipado. (destaquei)
Desta feita, não restam dúvidas de que o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário está previsto no CTN.
Em havendo pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial), aplica-se o prazo de cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
A ciência do lançamento deu-se em 23/03/2021 (fl. 9951/9953). Assim, nos termos do artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN, apenas as contribuições incidentes sobre os pagamentos da antecipação de
PNR, relativos a competências anteriores a março de 2016, estão atingidos pela decadência e
devem ser excluídas do lançamento. Nesse caso, merece destaque o que preconiza a Súmula CARF
no 99 (com efeito vinculante), a saber:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Logo, não há que se falar em reforma do acórdão, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
II - Do mérito
1 - Do objeto recursal
O cerne recursal reside em analisar preliminarmente a arguida decadência e, ainda, os termos dos
acordos coletivos, da objetividade das normas e critérios e na discussão sobre a necessidade da
Fl. 11221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
18
participação dos sindicatos de todos os municípios onde o recorrente possui filiais na negociação
dos acordos, conforme exigido pela legislação pertinente.
Também se destaca a diferenciação entre as figuras dos empregados no que se refere ao
pagamento da Participação nos Lucros e Resultados - PLR, conforme estabelecido pela Lei no
10.101/2000.
Outro ponto de atenção é a argumentação sobre os requisitos dispostos na referida lei para a
concessão da PLR aos empregados, incluindo a necessidade de negociação prévia entre empresa e
empregados e a definição de regras claras e objetivas para a distribuição dos lucros.
Visto isso, passo a fundamentar.
2 - Das Considerações sobre a PLR associadas ao caso concreto
A participação nos lucros ou resultados, conforme previsto constitucionalmente, é separada da
remuneração, não sendo considerada de natureza salarial e não integrando o salário de
contribuição, desde que esteja em conformidade com a legislação específica.
Quanto à desvinculação da remuneração atribuída constitucionalmente à PLR, assim dispõe o
artigo 28, § 9o, alínea "j" da Lei no 8.212/91. Observe:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
A repercussão do pagamento desses valores em desacordo com a legislação
aplicável é estipulada no artigo 214, § 10o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
estabelecido pelo Decreto n.o 3.048/99. Veja-se:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição: [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: [...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica; [...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e
efeitos, em prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
Da mesma forma, os requisitos necessários para a caracterização da PLR estão previstos no artigo
2o da referida lei. Observe:
Fl. 11222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
19
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832,
de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Assim, o artigo 2o da legislação menciona que a participação nos lucros ou resultados deve ser
negociada entre a empresa e seus empregados, por meio de uma comissão paritária ou
convenção/acordo coletivo, com regras claras sobre direitos, periodicidade, vigência e critérios
como produtividade e metas. Além disso, o acordo deve ser arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Em suma, o referido artigo estabelece um processo de negociação entre empregadores e
empregados para determinar os critérios e condições da participação nos lucros ou resultados,
garantindo a transparência e a formalização desses acordos, bem como a representatividade dos
trabalhadores por meio de seus sindicatos.
Nesse sentido, os argumentos apresentados pelo Recorrente no respectivo Recurso e reiterados
ao longo de todo o procedimento fiscal evidenciam que a ação não ocorreu em observância à
legalidade, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.
No presente caso, percebo que os argumentos apresentados pela Recorrente carecem de
fundamentação jurídica sólida e comprovada e não são sustentáveis à luz da legislação tributária
vigente.
Primeiramente, a interpretação mais favorável ao contribuinte, conforme previsto no art. 112, I,
do CTN, deve ser aplicada apenas em casos de dúvida quanto à capitulação legal do fato, o que
não se verifica no presente caso, onde a legislação é clara quanto aos requisitos para fruição do
benefício relativo à PLR.
Fl. 11223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
20
Seguindo, o julgador de 1o grau verificou que houve violação aos ditames da Lei 10.101/00,
referente à objetividade e clareza das regras aplicáveis ao plano.
Desta feita, corroboro com o entendimento exarado no acórdão, razão pela qual não há que se
falar em reforma da decisão.
3 - Da base territorial sindical
No que concerne à base territorial sindical, alegar que a limitação territorial da abrangência
sindical não é absoluta e que a participação dos empregados nos resultados da empresa pode ser
estendida a profissionais de bases territoriais distintas vai em desencontro ao disposto na
legislação e à interpretação consolidada dos tribunais.
Para efeitos de exclusão da base de cálculo de contribuição previdenciária é inaplicável a extensão
de acordo para pagamento de PLR a empregados sem a anuência do sindicato da base territorial
destes, em respeito aos princípios da unicidade sindical e ao da territorialidade. Descumpridos os
requisitos da lei 8212/91 quanto à participação do sindicato, não é cabível a exclusão do valor
pago a título de participação nos lucros ou resultados do salário de contribuição para efeitos
previdenciários.
A Lei 10.101/00 estabelece claramente que a negociação para a participação nos lucros deve ser
feita entre a empresa e seus empregados, mediante procedimentos específicos, os quais não
incluem a possibilidade de estender os benefícios a empregados não abrangidos pelo sindicato
signatário.
Ademais, ao contrário do argumento apresentado pela Recorrente sobre a desnecessidade da
participação dos sindicatos de todos os municípios onde o contribuinte possui agências na
negociação do acordo, a Fiscalização ressalta que a legislação é clara quanto à exigência de
negociação com os sindicatos de cada base territorial envolvida.
Quanto à arguida substituição pelo Representante de Federação Sindical, destaco que a
substituição do sindicato representativo da categoria profissional por uma federação sindical na
negociação de PLR é juridicamente inviável. O art. 611 da CLT delimita que as convenções e
acordos coletivos devem ser firmados pelo sindicato representativo da categoria profissional e
pela entidade representativa do empregador. O art. 611-B da CLT estabelece matérias que podem
ser objeto de convenções ou acordos coletivos, dentre elas a PLR, sendo obrigatória a atuação da
entidade sindical competente.
Com efeito, entendo que a substituição do sindicato da base territorial pela federação sindical
compromete a validade jurídica do instrumento normativo, visto que viola o princípio da unicidade
sindical e o critério de territorialidade; retira dos trabalhadores a representação legítima de seus
interesses, potencialmente prejudicando a negociação coletiva.
Portanto, os valores pagos a título de PLR, embasados em negociação conduzida pela federação
sindical em substituição ao sindicato da base territorial, não podem ser excluídos da base de
Fl. 11224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
21
cálculo das contribuições previdenciárias, visto que a irregularidade no processo de negociação
descaracteriza a natureza jurídica da verba.
Advirto, ainda, que para que tenham validade e se apliquem a todos os envolvidos, precisam ser
registrados no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A obrigatoriedade de depósito dos
instrumentos no MTE, para fins de registro e arquivo, tem previsão legal no art. 614 e §1° no art.
615 da CLT e objetiva a verificação dos requisitos formais exigidos para a sua celebração e a
publicidade que deve ser conferida a tais atos.
O Termo de Verificação Fiscal evidencia que os acordos de PLR firmados por sindicatos sem a
devida legitimidade para representar os interesses dos empregados das filiais em questão violam
diretamente a Lei 10.101/00. Nesta senda, vejamos a observação lançada no acórdão. Observe:
Cita-se como exemplo os empregados lotados no Ceará e Tocantins ocupantes dos
cargos de “AUXILIAR DE ENTREGA”, “MOTORISTA ENTREGA” e “MOTORISTA ENTREGA VENDAS”,
os quais, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 193/241), receberam valores a título de PLR sem
que tenha havido negociação entre a empregadora e o sindicato representativo da categoria no
território em que os trabalhadores atuavam.

Assim, entendo que a não observância dessa condição (participação de entidade sindical)
configura uma falta passível de implicar a natureza remuneratória dos pagamentos efetuados
(afronta ao princípio da unicidade sindical), sujeitando-os à incidência de contribuição
previdenciária, conforme previsto no artigo 28, inciso I, da Lei 8.212/91. Restou amplamente
demonstrado nos autos que os pagamentos efetuados a título de PLR não estão em consonância
com o artigo 2o da Lei no 10.101/00.
Em suma, os ACT de PLR firmados por entidade sindical que não tem legitimidade para
representar os interesses dos empregados das bases territoriais respectivas, consequentemente,
os valores pagos a este título integram o salário-de-contribuição, nos termos do inciso I, do art. 28,
da Lei no 8.212/1991, ficando afastada a previsão da alínea “j”, do § 9°, deste mesmo dispositivo.
Neste sentido, já decidiu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. NEGOCIAÇÃO.
SINDICATO.
BASE TERRITORIAL.
Para fins de averiguar a negociação entre a empresa e seus empregados, prevista
no artigo 2o da Lei 10.101/2000, a representatividade do sindicato está restrita à sua base
territorial definida no estatuto e com aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Desse
modo, o Plano de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da empresa não se aplica a
Fl. 11225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
22
empregados de categorias e localidades não abrangidas pelos limites de representação das
entidades sindicais que participaram da negociação.
Acórdão 2402-007.582 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara /2a Turma Ordinária,
Data da Sessão 11/09/2019.

O Acordo Coletivo ou comissão escolhida pelas partes que negocia o pagamento de PLR deve ser
realizado com a participação da entidade sindical legalmente autorizada a representar aquele
conjunto de trabalhadores. Isso resulta na necessidade de obediência das competências
territoriais de cada entidade, em conformidade com os arts. 516 e 517 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Acordo celebrado para um estabelecimento não pode justificar o pagamento de
PLR para outro estabelecimento fora da competência territorial da entidade sindical que
participou das negociações.
Por sua vez, fica evidente nos autos que os pagamentos realizados como PLR não estão em
conformidade com o disposto no artigo 2o da Lei no 10.101/00, o que os caracteriza como
remuneração e, consequentemente, sujeita-os à incidência de contribuição previdenciária, nos
termos do art. 28, inciso I da Lei no 8.212/91.
Logo, não merece guarida o recurso aviado.
4 - Da observância das normas objetivas
A legislação não admite flexibilidade na definição dos critérios de distribuição da PLR, exigindo que
sejam transparentes, objetivos e estejam em conformidade com o disposto na Lei.
Nesse sentido, quanto aos pagamentos destinados aos segurados empregados, é imperativo
seguir os requisitos estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, a fim de garantir a tão almejada
isenção.
Esses requisitos incluem a prévia negociação entre a empresa e seus empregados, seguindo um
dos procedimentos estabelecidos, como a constituição de uma comissão paritária com
representantes indicados pelo sindicato da respectiva categoria ou a realização de uma convenção
ou acordo coletivo. O Acordo deve conter as regras claras e objetivas, ou seja, regras inequívocas,
fáceis de entender pelo empregado e que se refiram ao mundo dos objetos.
Além disso, a clareza e objetividade mencionadas devem compor os instrumentos resultantes
dessa negociação sobre os direitos substantivos da participação nos lucros, bem como sobre os
critérios para aferição e distribuição dos resultados, periodicidade da distribuição, vigência do
acordo e prazos para sua revisão, podendo incluir índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa, bem como programas de metas e resultados previamente pactuados.
No presente caso, a recorrente exemplifica a clareza e objetividade das regras ao dispor que “a
meta de produção horária nominal inicial era de 20.245 kg/h e o resultado foi 21.122kg/h,
podendo ser verificada no balancete da unidade de beneficiamento de fumo da unidade item
Fl. 11226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
23
10.13 da TIF6. Defende-se alegando que as metas eram divulgadas em reuniões com os
empregados, em razão da necessidade de comunicação presencial. Além dessa divulgação
periódica, todos os gestores tiveram acesso às metas para esclarecer dúvidas sempre que
questionadas”. Contudo, não fez prova do alegado e, ainda, não é plausível considerar a clareza e
objetividade de regras com base no exemplo dado.
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar que a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz constitucional, e regulada no
plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue. Observe:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Fl. 11227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
24
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer
encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...)
Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou resultados das
empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de Lei Ordinária Federal para sua
aplicação plena.
O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social, desvinculado da remuneração,
remeteu à Lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos empregados àquele direito, definindo
o modo e os limites de sua participação, bem como o caráter jurídico desse benefício para fins
tributários, seja quanto à incidência do imposto de renda, seja para fins de incidência de
contribuição previdenciária.
Nesse contexto, somente com a superveniência da Medida Provisória n° 794/1994,
sucessivamente reeditada e com numeração variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de
2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que foram implementadas as condições indispensáveis
ao exercício do direito dos trabalhadores àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos incentivar a
produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da PLR devem
constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR sem a exigência
de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras claras e objetivas das
condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o pagamento ou crédito da
parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito substantivo), conforme
disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000.
É fundamental que os trabalhadores tenham conhecimento prévio dos critérios e condições
estabelecidos com a empresa, conforme constam no instrumento de negociação, tais como metas,
resultados, índices de produtividade ou lucratividade, entre outros. Isso possibilita que eles
acompanhem e avaliem regularmente a evolução dos indicadores relacionados ao pagamento da
PLR.
Ressalto que, do compulso dos acordos coletivos (fls. 7653 – 8649), maior parte dos acordos
coletivos foram firmados em 20 de fevereiro de 2015, não foi levado a registro no MTE. Ou seja,
além da falta de clareza e objetividade das regras, falta o cumprimento de requisitos formais
necessários, qual seja a necessidade de negociação prévia. Há inequívoca retroatividade dos
efeitos do acordo.
Desse modo, é necessário um ajuste razoavelmente prévio, o que, no caso, não ocorreu.
De toda sorte, reforço que, a meu ver., falta clareza e objetividade nas regras estabelecidas.
Fl. 11228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
25
Os exemplos citados na referida Lei indicam que algum lucro ou resultado deve ser perseguido,
preservando assim a natureza jurídica específica dessa verba. O pagamento da PLR não é apenas
uma gratificação legalmente prevista, mas sim um mecanismo efetivo de integração entre o
capital e o trabalho, beneficiando tanto os trabalhadores quanto os empregadores quando as
metas preestabelecidas no acordo ou convenção coletiva são alcançadas.
Diante dessas considerações, faço, também, a análise da matéria sob o enfoque da legislação
previdenciária, especialmente no que se refere à integração ou não dessa verba no conceito de
salário de contribuição para determinação da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da Previdência Social, trata
do conceito de salário de contribuição e das situações de não-incidência tributária. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°
9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(... )
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os fins e
efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...)
Fl. 11229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
26
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) representam importantes instrumentos de
negociação que preveem direitos reconhecidos pela Constituição Federal. No entanto, é essencial
ressaltar que tais acordos não podem modificar a disciplina legal previamente estabelecida. No
contexto da Lei n° 10.101/2000, que regula a PLR, a livre negociação entre as partes é permitida,
desde que as condições estabelecidas estejam em conformidade com os requisitos legais,
garantindo regras claras e objetivas tanto em relação aos direitos substantivos quanto às
obrigações adjetivas.
A ausência de regras prévias, claras e objetivas para a obtenção do direito ao recebimento da
verba caracteriza uma violação dos requisitos estipulados pela legislação.
No caso em análise, a empresa recorrente não cumpriu com os critérios mínimos exigidos pela Lei
10.101/2000, distribuindo uma quantia desconexa de qualquer mecanismo de aferição, sob a
nomenclatura de PLR. Isso resultou na consideração dos valores pagos como salário de
contribuição, sujeitos à cobrança previdenciária.
Dessa forma, a Fiscalização fundamentou corretamente sua decisão na ausência de regras prévias,
claras e objetivas, demonstrando que o pagamento efetuado não se enquadra na categoria de
Participação nos Lucros e Resultados conforme definido pela legislação.
Assim, após uma análise minuciosa dos fatos e fundamentos apresentados, constata-se que o
Recorrente não detém razão em suas argumentações recursais. As evidências colhidas ao longo do
processo fiscal demonstram claramente que os pagamentos realizados a título de PLR não
obedeceram aos requisitos legais estabelecidos pela Lei n° 10.101/2000.
Assim, mantenho a decisão de piso quanto ao tema.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício. Já quanto ao Recurso Voluntário, conheço-o
para afastar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Conselheiro Cleberson Alex Friess
O presente processo retornou à pauta de julgamento após meu pedido de vista,
feito na reunião de agosto/2024, oportunidade que analisei a documentação acostada às fls. do
processo administrativo.
Convém registrar breves palavras sobre os motivos por que, no mérito, acompanhei
pelas conclusões o voto do I. Relator.
Fl. 11230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
27
Segundo o relato fiscal, o pagamento a título de participação nos resultados foi
decorrente da assinatura de diferentes instrumentos de negociação coletiva, sobretudo acordos
coletivos, vinculados a grupos específicos de trabalhadores (fls. 114/555):
(i) Nível Gerencial: grupos salariais 34 e acima
a) PNR IEIS (Plano Internacional de Incentivo aos Executivos);
b) PNR Adicional ou Quadrienal
c) PNR DSBS; e
d) PNR LTIP.
(ii) Safreiros
(iii) Atividades Especiais (área de fumo); e
(iv) Demais empregados operacionais (vendedores, motoristas, auxiliares de
entrega etc.)
Para cada grupo, separadamente, a fiscalização trouxe diversos fundamentos para
considerar os pagamentos feitos pela empresa em desacordo com os requisitos e as condições
estabelecidas na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e, portanto, valores integrantes da
remuneração do trabalhador e com incidência das contribuições previdenciárias e aquelas devidas
a outras entidades e fundos (terceiros).
Dentre as razões para o lançamento, a autoridade fiscal consignou a irregularidade
na representação sindical e a falta de arquivamento do acordo coletivo no Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE).
Pois bem. O art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, na redação vigente à época dos fatos
geradores, dispõe:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
(...)
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Fl. 11231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
28
É de se notar que a participação de sindicato de trabalhadores é obrigatória, para
qualquer um dos procedimentos de negociação: comissão escolhida pelas partes, acordo ou
convenção coletiva.
A participação do sindicato não é despida de congruência com a legislação
trabalhista, até porque a Lei no 10.101, de 2000, não fez ressalva, nem previu critérios específicos
para a atuação da entidade sindical dos trabalhadores, ou de seus representantes, na negociação
coletiva para pagamento da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados.
A rigor, uma única diferenciação, na etapa final do procedimento, após a definição
dos critérios e requisitos da participação nos lucros ou resultados e assinatura do instrumento
decorrente da negociação. Deveras, a Lei no 10.101, de 2000, determinou o arquivamento do
instrumento decorrente da negociação na entidade sindical dos trabalhadores, e não o seu
depósito/registro no MTE (art. 614, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT).
Para efeito de legitimar a negociação coletiva, cabe interpretar a determinação de
participação do sindicato em harmonia com as regras básicas de organização sindical no País,
fundadas no princípio da unicidade sindical e da base territorial de atuação (art. 8o, inciso II, da
Carta Política de 1988):
Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau,
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial,
que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não
podendo ser inferior à área de um Município;
(...)
O sistema de unidade sindical veda a criação de mais um sindicato representativo
de uma determinada categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, respeitado o
critério organizativo definido pelos trabalhadores e/ou empregadores.
No que tange à base territorial, equivale à área de atuação válida do sindicato,
conforme estabelecido na sua carta sindical, na qual a entidade é parte legítima para a defesa dos
direitos e interesses da respectiva categoria, para um melhor equilíbrio de forças nas negociações
coletivas. Em regra, o sindicato só atua nos limites de sua competência territorial, em
conformidade com os arts. 516 e 517 da CLT.
Especificamente quanto à estruturação de acordo coletivo diretamente com a
Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Fumo e Afins, a legitimidade da
participação da federação é subsidiária, de caráter residual, quando a categoria profissional a ela
vinculada não está organizada em sindicato (art. 611, § 2o, da CLT).
Fl. 11232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
29
Seria justificável a celebração com federação, por exemplo, quando o sindicato é
omisso, o sindicato se recusa expressamente a participar da negociação coletiva, o sindicato não
finaliza as negociações ou o sindicato concorda com a intervenção da federação, como forma de
melhor defesa dos interesses dos trabalhadores, podendo o sindicato participar conjuntamente ou
anuir com o acordo firmado.
Ao longo do aparato documental que instruiu o processo administrativo fiscal, não
houve justificativa para a assinatura com a federação nacional, em detrimento da atuação ativa
dos sindicatos, salvo que os colaboradores ligados à empresa estavam espalhados pelo território
nacional, em diferente estados e localidades. Mesmo que empresa em âmbito nacional, é razão
inábil, por si só, para fim a que se propõe.
Por outro lado, o depósito/registro do acordo coletivo junto ao MTE não constitui
pressuposto de validade do acordo coletivo para pagamento da participação dos empregados nos
lucros ou resultados.
Conforme dito antes, a lei específica se refere ao arquivamento do instrumento
decorrente da negociação na entidade sindical dos trabalhadores, e não impõe o depósito/registro
em órgão do poder público (art. 2o, § 2o, da Lei no 10.101, de 2000).
Outrossim, o referido dispositivo da lei busca, tão somente, publicizar o conteúdo
do acordo, para fins de conhecimento de terceiros, sem macular sua materialidade, que depende
do ato de vontade das partes para produzir efeitos.
Nesse mesmo sentido, a firme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ao
interpretar o art. 614 da CLT:
1. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO NO MTE.
VALIDADE. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA.
Considerando a possibilidade de a decisão recorrida contrariar entendimento
consubstanciado na jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se a
transcendência política, nos termos do artigo 896-A, § 1o, II, da CLT.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO NO MTE.
VALIDADE. PROVIMENTO.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a ausência
de depósito da Convenção Coletiva junto ao Ministério do Trabalho, nos termos
previsto pelo artigo 614 da CLT, não invalida o conteúdo da negociação coletiva,
tratando-se de uma formalidade administrativa.
De acordo com o entendimento desta Corte, o não cumprimento de uma
formalidade administrativa, neste caso, o registro do instrumento coletivo junto
ao órgão competente, não pode inviabilizar a aplicação das normas coletivas
celebradas entre as partes, tendo tal ato como finalidade precípua a de promover
a publicidade das normas coletivos, possibilitando sua fiscalização. Deve-se,
Fl. 11233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
30
portanto, privilegiar a negociação coletiva em respeito à autonomia de vontade
das partes, em detrimento do excesso de formalismo. Precedentes.
Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional, a partir do conjunto probatório
constante nos autos, concluiu pela invalidade da Convenção Coletiva de Trabalho
2019/2021, uma vez que não restou comprovado o depósito do referido
instrumento coletivo nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, como prevê o artigo 614 da CLT.
Recurso de revista conhecido e provido.
(TST - RRAg: 10000854-37.2020.5.02.0020, Relator: Guilherme Augusto Caputo
Bastos, Data de Julgamento: 14/11/2023, 8a Turma, Data de Publicação:
21/11/2023).
(Destaquei)
Quanto à postergação do pagamento de parte dos valores da participação nos
resultados, vinculados ao grupo gerencial 37 e 38, entendo que a postergação ou o atraso no
pagamento não é causa de descumprimento do acordo firmado, segundo a diretriz do art. 2o, § 1o,
da Lei no 10.101, de 2000.
Nem mesmo restou demonstrado pela fiscalização que a participação nos lucros ou
resultados deixou de ser paga pela empresa.
Eventualmente, a postergação do pagamento das parcelas na forma acordada, tal
como o parcelamento de valores, poderia infringir a periodicidade determinada na lei. Porém, no
presente caso não constituiu o fundamento da autuação fiscal (art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101, de
2000).
Então, embora assista razão em parte à recorrente, os argumentos não são
suficientes para cancelar os autos de infração, levando em conta a existência de um ou mais
fundamentos autônomos da fiscalização para cada programa da empresa.
Reforço, a seguir, pontos relevantes.
Em relação aos acordos de participação nos resultados relativos aos empregados
operacionais nas categorias motoristas, auxiliares de entrega, vendas e fumo, a fiscalização
demonstrou que, em alguns casos, sua assinatura ocorreu posteriormente ao início do período de
aferição, nos primeiros meses do ano em curso.
Particularmente, quando se estabelecem metas, resultados ou prazos, é da essência
do instituto da participação dos trabalhadores que a assinatura do termo de ajuste preceda os
fatos que se propõe a regular, incentivando, desse modo, o alcance de lucros ou resultados
pactuados previamente.
Nada obstante, a prévia pactuação dos termos do acordo, antes de iniciado o
período de aferição, é prática limitada pelo mundo real, muitas vezes devido às especificidades de
determinados segmentos econômicos, o que impõe certa flexibilidade na análise dos fatos, para
Fl. 11234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
31
não chegar ao ponto de inviabilizar a aplicação do instituto como direito constitucional do
trabalhador.
A possibilidade de flexibilização demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto e, em qualquer hipótese, o instrumento decorrente da negociação coletiva deve estar
assinado com antecedência razoável ao término do período de apuração a que se referem os
lucros ou resultados.
Aliás, no presente processo administrativo, em algumas situações os acordos
coletivos são reprodução de métricas de acordos relativos a anos anteriores, a exemplo do
firmado com o Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes e Pracistas do Comércio no
Estado do Rio de Janeiro, assinado em 06/03/2015 (fls. 253, 443 e 10198/10199).
Ocorre que, já há algum tempo, a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) está consolidada no sentido de que a assinatura do acordo em data
posterior ao início do período de aferição ofende a Lei no 10.101, de 2000, razão pela qual as
parcelas não escapam da tributação previdenciária.
Reproduzo a ementa do Acórdão no 9202-011.324, de 18/06/2024:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA
DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e/ou firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
No presente caso, convém seguir a orientação dos precedentes da 2a Turma da
CSRF, ainda que não vinculantes, segundo o Regimento Interno do CARF, em detrimento do
eventual entendimento pessoal divergente.
O alinhamento da instância ordinária com 2a Turma da CSRF favorece a harmonia,
coerência e integridade das decisões proferidas no CARF, assim como isonomia e previsibilidade
na resolução de litígios em casos semelhantes ou iguais.
Ademais disso, há duas irregularidades centrais descritas pela autoridade fiscal,
examinadas pela decisão recorrida e confirmadas pelo voto do I. Relator:
a) existência de critérios subjetivos: falta de regras claras e objetivas nos
acordos coletivos para a delimitação dos valores a título de participação nos
resultados (direito substantivo); e
b) falta de disponibilização pela empresa, após regularmente intimada, das
informações imprescindíveis para confirmar a regularidade e conformidade dos
Fl. 11235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.536 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720211/2021-11
32
pagamentos realizados aos trabalhadores e os parâmetros constantes dos
instrumentos decorrentes de negociação coletiva (mecanismos de aferição).
É possível o detalhamento de regras em normativos internos, até mesmo pelas
especificidades e complexidade dos critérios utilizados pelas partes para fixação do direito ao
pagamento da participação nos lucros ou resultados. Contudo, os aspectos fundamentais devem
ser previamente delimitados, de forma clara e objetiva, a fim de contribuir para que não haja
desvirtuamento do programa pela empresa, através de práticas unilaterais e discricionárias.
Por sua vez, para verificar o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101, de 2000,
a fim de excluir as parcelas pagas aos trabalhadores da base de cálculo previdenciária, é
imprescindível que a autoridade fiscal possa examinar as informações pertinentes à execução do
pactuado. Tal atribuição funcional é mera decorrência do dever legal de investigar o cumprimento
das obrigações tributárias.
Quando a empresa, regularmente intimada, não é capaz de disponibilizar, mesmo
que se utilizando de amostragem representativa, toda a documentação imprescindível para
identificação dos resultados atingidos durante o período de apuração e aferição dos valores dos
pagamentos efetuados aos trabalhadores, inviável atestar a regularidade e conformidade dos
instrumentos decorrentes de negociação coletiva às regras claras e objetivas exigidas na Lei no
10.101, de 2000.
Em síntese, aqui estão os motivos por que, no mérito, acompanhei pelas conclusões
o voto do I. Relator, a fim de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 11236
DF CARF MF
Original